Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-09.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de Crédito. Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Anotação de dados nos cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações financeiras realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Litigância de má-fé. Reconhecida. Autora que, mesmo após a vinda da documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de Crédito. Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Anotação de dados nos cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações financeiras realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Litigância de má-fé. Reconhecida. Autora que, mesmo após a vinda da documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos. Penalidade por litigância de má-fé imposta na r. sentença mantida. Recurso improvido.